Tribunal: STF
Processo: HC 186780
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 123.160, in verbis:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INTEGRANTE DE ORGANIZADA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. No caso dos autos, estão presentes os elementos concretos a justificar o restabelecimento da segregação antecipada que havia sido revogada por força de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do HC n. 160.453, que posteriormente foi cassada pelo colegiado. As instâncias ordinárias entenderam que foi demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, consubstanciada pelo fato de ser apontado como integrante de "organizada associação criminosa para disseminação de drogas, com grande movimentação de dinheiro, que deve ser suprimida", somado ao risco de reiteração delitiva, tendo sido reconhecida, inclusive, a reincidência do recorrente, o que demonstra risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como residência fixa e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, o recorrente não é primário, tendo a sentença expressamente reconhecido a reincidência.
    4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    5. Agravo regimental desprovido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sido imposta prisão cautelar.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.
    Ato contínuo, foi impetrado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi negado provimento. Inconformada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Sustenta que o paciente respondeu ao processo em liberdade, em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no pedido de extensão no HC 160.453. Contudo, após a prolação da sentença condenatória, foi-lhe imposta prisão cautelar.
    Aduz a ausência de concreta e idônea fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
    Destaca que o paciente possui bons antecedentes. 
    Argumenta ser desarrazoado manter a prisão cautelar do paciente nesse período de pandemia ocasionado pela Covid-19.
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, comprovado o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a este Sodalício Estadual de Justiça: 
    Deferida a medida liminar, requer sua confirmação, em caráter definitivo para conferir ao Paciente Marco Aurélio de Paiva e o interessado Edson Andrade Avelino o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal em voga. 
    Requer que a concessão seja estendida ao interessado Edson Andrade Avelino, que se encontra na mesma condições do paciente Marco Aurélio De Paiva e também respondeu ao processo em liberdade. 
    Ciente do inafastável respeito de Vossas Excelências pelos Direitos e Garantias Individuais do Cidadão, insertos na Carta da República, e por ser medida da mais lídima e costumeira Justiça!!!”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “ (...)
    Por oportuno, o Juízo de primeiro grau condenou o ora agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em concurso material de crimes, fixando à pena total de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negando o direito de recorrer em liberdade, asseverando: 
    ‘(...)
    4.4. Marco Aurélio Paiva
    4.4.1. Art. 33. "caput" da Lei de Tóxicos.
    A culpabilidade do acusado é a própria do delito e deteve grau de censurabilidade que não vai além do inerente ao tipo legal. 
    Seus antecedentes são ruins, tratando-se de agente reincidente; entrementes, tal situação não será levada em consideração neste momento processual, sob pena de configuração de bis in idem. 
    Não há informações nos autos sobre sua conduta social. 
    Não há prova nos autos de que sua personalidade encontra-se voltada para o crime. 
    Os motivos da prática delituosa não aparecem nos autos. 
    As circunstâncias em que ocorreu o episódio não se mostram desfavoráveis ao acusado, vez que a prática dos atos levados a termo fazem parte do próprio tipo penal, que já foi objeto de exame. 
    Suas conseqüências, a seu turno, são as já consideradas pelo preceito secundário do tipo, não merecendo aqui. 
    Referências E, também, não há falar em concurso de vítima na espécie, que é a saúde pública.
    (...)
    Em caso de Recurso 
    Não poderá recorrer em liberdade. 
    Ora, considerando que a colocação em liberdade do acusado ocorreu tão somente em virtude de decisão liminar do STF proferida no Habeas- Corpus 160.453/MG, cujo mérito já foi julgado, não conhecendo do w/t (confira às fls. 3460 e v), e vislumbrando-se ainda presentes os motivos que ensejaram a custódia cautelar, mormente a garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de continuidade da atividade ilegal, máxime ao considerarmos as circunstâncias em que ocorrido o delito, demonstrando uma organizada associação criminosa para disseminação de drogas, com grande movimentação de dinheiro, que deve ser suprimida, não poderá apelar sem recolher-se à prisão (fls. 664/685)’. 
    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada do recorrente nos seguintes termos: 
    ‘(...)
    Dessa forma, após a leitura da sentença supramencionada, tenho que, ao contrário do alegado pelo impetrante, encontra-se devidamente fundamentada, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar do paciente pela garantia da ordem pública, sendo que o agente não sofre qualquer constrangimento ilegal, até porque, nos termos do disposto no art. 313,1, do CPP, presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise. 
    [...] 
    Passo a analisar a tese sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, não se vislumbrando, in casu, nenhuma situação que requeira a medida cautelar extrema (prisão preventiva), podendo-se atingir o objetivo processual delineado pela Lei n° 12.403/11, com a decretação de outras medidas cautelares, que não a restritiva de liberdade. 
    Entendo que não merece guarida tal afirmação. 
    É que, ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas á prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos crimes imputados ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las. 
    E mais, eventuais condições favoráveis do paciente não possuem o condão de garantir-lhe liberdade provisória, já que. como transcrito alhures, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da cautela (fls. 461/463)’. 
    É assente nesta Corte Superior de Justiça que a prisão cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    (...)
    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar o restabelecimento da segregação antecipada que havia sido revogada por força de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC n. 160.453, que posteriormente foi cassada pelo colegiado. As instâncias ordinárias entenderam que foi demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, consubstanciada no fato de ser apontado como integrante de "organizada associação criminosa para disseminação de drogas, com grande movimentação de dinheiro, que deve ser suprimida" (fl. 685), somado ao risco de reiteração delitiva, tendo sido reconhecida, inclusive, a reincidência do recorrente (fl. 681), o que demonstra risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    (...)
    Noutro ponto, ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, o recorrente não é primário, tendo a sentença expressamente reconhecido a reincidência. Confiram-se: 
    (...)
    Por fim, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (...)
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade social, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 132.220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 138.369, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O juiz de origem não divergiu desse entendimento ao considerar “a gravidade concreta do delito, devido à quantidade de bens apreendidos, inclusive armas”, bem como por verificar que o paciente “registra antecedentes, constando, ainda, mandado de prisão preventiva expedida em outro estado da federação em aberto”. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.304-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019)
    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada.” (HC 162.695, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018)
    Ademais, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa. Nesse sentido, verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 140.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 140.608-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de que o agravante não integra organização criminosa – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017)
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que o agravante não integra organização criminosa demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/04/2018)
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Cumpre referir, por relevante, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n.º 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016). 
    Por fim, no que concerne à pretendida extensão dos efeitos da presente decisão ao interessado Edson Andrade Avelino, observo que inexistiu manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse específico ponto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente